Tribunal: TJES
Processo: 0002362-83.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002362-83.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME

APELADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a abusividade de juros remuneratórios capitalizados, afastando a mora, mas mantendo o contrato e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à descaracterização da mora diante da existência de parcela incontroversa e da boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se a abusividade dos juros enseja a rescisão contratual; (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão reconheceu que a cobrança de juros abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A existência de parcela incontroversa não impede o afastamento da mora quando constatada a cobrança de encargos ilegais.

6. A abusividade dos juros remuneratórios não implica, por si só, a resolução do contrato, sobretudo quando demonstrado que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras da parte devedora.

7. O princípio da conservação dos contratos (pacta sunt servanda) orienta a manutenção do vínculo jurídico, com adequação dos encargos aos limites legais.

8. O acórdão enfrentou expressamente a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando a proporção conforme a sucumbência recíproca.

9. As alegações das partes revelam inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstração de vícios internos no julgado.

10. O prequestionamento dispensa a indicação expressa dos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento se configura com o enfrentamento da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 396, 405, 422 e 475; CPC, arts. 373, 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 507.275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 5/8/2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/5/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002362-83.2018.8.08.0021

EMBARGANTE/EMBARGADO: GOTARDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas das partes em razão do acórdão (id. 16174786) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME
.

Em suas razões
GOTARDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(id. 16393544) aduz a ocorrência de omissão e contradição quanto à descaracterização da mora e juros moratórios, porquanto não fora considerada a parte incontroversa do débito e a boa-fé objetiva e quanto a distribuição dos ônus de sucumbência.

Pugnou, ainda, pelo prequestionamento dos artigos 394, 396, 405 e 422, do Código Civil e os artigos 373 e 85, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, no id. 16503852,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA – ME
alega a existência de contradição no julgado, sustentando que a comprovação da cobrança de juros remuneratórios capitalizados de forma abusiva pela embargada deveria, necessariamente, ensejar a rescisão do contrato por culpa desta, fundamentando sua pretensão no art. 475 do Código Civil e em precedentes jurisprudenciais que reconhecem tal abusividade como causa suficiente para a resolução contratual, em detrimento da mera descaracterização da mora e manutenção do vínculo jurídico decidida por este Colegiado.

Contrarrazões, ids. 17297243 e 17310036, pelo respectivo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas e inexistente contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

A conclusão alcançada por este Colegiado no acórdão embargado fundamentou-se na descaracterização da mora, em razão da cobrança de juros ilegais no período da normalidade. Cito trecho do voto condutor:

“Como referiu o expert, já na data do vencimento da parcela a cobrança foi realizada mediante inserção de juros compostos, o que demonstra a exigência no período da normalidade.

Em assim sendo, consoante entendimento da Corte da Cidadania, firmado em sede de recurso repetitivo, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

(...)

O acervo probatório demonstra, claramente, que no período pretérito ao ajuizamento da demanda, a requerida indicou, claramente, que a impontualidade deveu-se a questões financeiras próprias e não à cobrança de juros abusivos.”

Assim, conforme decidido, a existência de parcela incontroversa não obsta a descaracterização da mora, em razão da cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

Não há, portanto, omissão ou contradição quanto ao ponto alegado, sendo a pretensão recursal mero inconformismo com a conclusão da corte.

De igual modo, esta corte pautou-se de forma clara na premissa de que a abusividade dos juros remuneratórios compostos, embora ilegal por se tratar de empresa não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não implicaria, por si só, em onerosidade excessiva capaz de justificar a resolução do contrato de compra e venda.

Ficou consignado de maneira expressa que o acervo probatório demonstrou que a impontualidade da embargante deveu-se a questões financeiras próprias e não exclusivamente à cobrança de juros abusivos, o que afasta a tese de culpa exclusiva da embargada pelo desfazimento do negócio. Veja-se:

“Lado outro, em que pese o pleito de rescisão contratual formulado pela apelante, entendo que deve ser mantida a obrigação de pagamento das parcelas devidas, em harmonia com a máxima do pacta sunt servanda, respeitando, contudo, os limites legais e contratuais válidos.

Isso porque, a cobrança das parcelas acrescidas de juros não contratados não se mostra suficiente, diante da prova dos autos, para concluir pela onerosidade excessiva, de modo que não há dúvida de que o inadimplemento deve ser imposto à demandada.

O acervo probatório demonstra, claramente, que no período pretérito ao ajuizamento da demanda, a requerida indicou, claramente, que a impontualidade deveu-se a questões financeiras próprias e não à cobrança de juros abusivos.”

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação adotada é coerente com o dispositivo, preservando-se a obrigação principal em observância ao princípio da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos (pacta sunt servanda), adequando-se o débito aos limites legais por meio do recálculo das parcelas com juros simples.

A pretensão de rescisão contratual foi rejeitada com base na análise fática e probatória constante dos autos, concluindo-se que a correção da abusividade era medida suficiente para restaurar o equilíbrio contratual sem a necessidade de extinção do vínculo.

Por fim, também inexiste omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo havido manifestação expressa:

“Via de consequência, já considerando a sucumbência de ambas as lides (principal e reconvencional), condeno a requerida ao pagamento de 70% (setenta pro cento) do valor das custas processuais, ao passo que condeno a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) delas.”

Dessa forma, resta evidenciado que o inconformismo das embargantes dirige-se ao mérito da decisão e à justiça do entendimento adotado por este Tribunal, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, os quais não se prestam à revaloração de provas ou à rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de existência de vícios.

A divergência entre a tese defendida pela parte e a conclusão do julgado não configura vício sanável por este recurso, conforme pacífica jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos recursos é medida que se impõe, não servindo os embargos para rediscutir a justiça da decisão ou instaurar nova análise probatória.

Por fim, ressalte-se que o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores dispensa a menção numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida no acórdão.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
a ambos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)